Tribunal: TJMT
Processo: 1059429-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059429-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ROSA MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 314.150.161-00 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Revisional c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais” n. 1059429-71.2020.8.11.0041,

movida em seu desfavor por
ROSA MARIA DA SILVA LIMA
que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida revise e readéque as faturas dos meses de fevereiro a dezembro/2020, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida. RATIFICOU a tutela concedida anteriormente. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que a demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Sustenta a concessionária apelante a necessidade de reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência e revisão da fatura regular de consumo.

Alega que o juízo de primeiro grau entendeu, equivocadamente, que o simples fato de no período ter havido um registro de consumo na UC da parte recorrida justificaria a revisão da fatura com base no consumo médio da parte autora.

Assevera que “o magistrado andou mal ao determinar a revisão da fatura em discussão, sobretudo porque desconsiderou três importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”, id. 152498205 - Pág.3.

Defende que o juízo de primeiro grau não poderia acolher o pedido de revisão da fatura reclamada ante a ausência de provas de irregularidade até o ponto de entrega que impliquem em erro de faturamento por parte da apelante e o fato de que o aumento de consumo está relacionado a fatores alheios à atuação da concessionária.

Alega notória semelhança do consumo no mesmo período do ano anterior.

Ressalta que “toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento”, id. 152498205 - Pág.5.

Menciona que a parte autora não produziu qualquer prova que infirme a leitura de consumo referente ao período contestado, de modo que não merece prosperar a sentença de primeiro grau, devendo ser reconhecido que a empresa não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços que presta.

Aduz a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que revisa conta sem qualquer indício de erro por parte da recorrente, sendo que é plenamente possível e aceitável que tenha ocorrido um maior consumo de energia pela recorrida nos meses discutidos.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Diante da informação da Certidão acostada no Id. 152532662, foi determinada a intimação da parte apelante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo dentro do prazo previsto na resolução TJ-MT/OE no 02 de 11 de março de 2021 e, caso não tenha sido recolhida a referida custas, o recolhimento em dobro, com base no artigo 1.007, §4o no Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento, a apelante peticionou nos autos e juntou comprovante de recolhimento das custas (id. 153717672 e seguintes).

A certidão (id.n.153790165), noticiou o cumprimento da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Revisional c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1059429-71.2020.8.11.0041, movida por
ROSA MARIA DA SILVA LIMA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida revise e readéque as faturas dos meses de fevereiro a dezembro/2020, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida. RATIFICOU a tutela concedida anteriormente. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que a demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidora dos serviços fornecidos pela ré adimplindo regularmente com os serviços utilizados. Contudo, foi surpreendida pelo inexplicável aumento em seu consumo de energia, já que não houve alteração em sua rotina e, tampouco, aquisição de equipamentos consumidores de energia

Alegou que sua média de consumo mensal em 2019 era de 118 KWH, todavia, em 2020 a média de consumo aferido foi para 173 KWH, o que comprometeu o orçamento da parte reclamante, que não teve como se manter adimplente frente a concessionaria reclamada.

Aduziu que o medidor de consumo instalado na residência não realiza uma aferição fidedigna, muito longe disto, que não há sequer como falar em tolerância, tamanha a discrepância das leituras e, diante do patente equívoco da aferição de consumo, tentou resolver o impasse administrativamente, tendo inclusive iniciado procedimento no PROCON, contudo, a concessionária Ré não ofertou solução no tocante as medições de consumo, apenas uma proposta padrão de parcelamento dos débitos.

Por tais motivos, ingressou a autora com a presente demanda almejando a concessão de medida liminar para que a ré seja compelida a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica até o deslinde do feito, e, no mérito, a ratificação da medida liminar, a restituição em dobro da diferença eventualmente apurada nas faturas, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defendeu a improcedência do pedido revisional; faturamento feito por anotação de leitura; variação de consumo dentro da normalidade e inexistência de erro da concessionária.

Ressaltou ainda, que “
o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora.
” (id. 152498187 - Pág.3).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, objeto do recurso.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ademais, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Logo, em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel da parte autor aumentou por um problema interno existente na rede elétrica, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova, a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar os faturamentos daquelas duas faturas indevidamente cobradas.

Ademais, os documentos acostados pela própria Apelante nos ids. 152498189 trazem a informação que a média de consumo da UC no período de 01/2019 a 12/2019 com 01/2020 a 12/2020 sofreu considerável aumento em kWh, e, em alguns meses, mais que dobrando o consumo da média anterior no mesmo período. Vejamos, por exemplo: 10/2019 - Consumo Médio 93 kWh; já no mês 10/2010 - Consumo Médio 204 kWh.

Ainda, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da parte apelada, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1a Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica e deixando de comprovar as suas alegações, a sentença não merece qualquer reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023